Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-52.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença
que concedeu a segurança em favor de entidade beneficente, reconhecendo-lhe o direito à imunidade tributária quanto ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados no presente Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, por entender que a apelada goza de imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda, visto que é entidade de assistência social sem fins lucrativos
.

III. Razões de decidir

3.
A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, estende-se a entidades assistenciais sem fins lucrativos quando os bens importados se destinam às suas finalidades essenciais
.

4.
Desse modo, a sentença corretamente reconheceu a imunidade, uma vez que os equipamentos hospitalares são essenciais para a prestação dos serviços da entidade, que atua em conformidade com as disposições legais e constitucionais supracitadas.

5. O mandado de segurança preventivo pode ser manejado independentemente de provocação administrativa quando há fundado receio de lesão a direito líquido e certo
.

6.

A sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, aplicando corretamente o direito à imunidade tributária previsto no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, para a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Jurisprudência relevante:
STF - RE: 630790 SP 0013730-41.2004.4 .03.6104, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/03/2022; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0909132-59.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo De Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança preventivo (Processo nº
0800432-52.2024.8.14.0301
), impetrado pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o ICMS - Importação relativo à importação dos equipamentos hospitalares mencionados no presente writ. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei no 12.016/2009 (...).

Em suas razões recursais (Id. 23668194) o Ente Estadual aduz em síntese, a ausência de prova pré-constituída quanto à existência de ato coator, requisito essencial para o manejo do mandado de segurança, eis que a apelada não demonstrou qualquer efetiva exigência de ICMS nem a iminência concreta de cobrança, baseando-se apenas em presunções quanto à futura incidência tributária na importação de equipamento médico, o que demandaria dilação probatória, que é inviável na via mandamental.

Afirma que a simples existência do art. 108, XI, do RICMS/PA, que trata do aspecto temporal do fato gerador do ICMS-Importação, não configura, por si só, ameaça a direito líquido e certo, bem como alegou haver contradições nos documentos apresentados, como divergência na descrição do equipamento comprado e incertezas quanto à sua chegada ao país.

Argumenta que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços das entidades beneficentes, desde que vinculados a suas finalidades essenciais e, como o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, incluindo a importação, não estaria abrangido pela referida imunidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23668197).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 26311206).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados no presente Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, por entender que a apelada goza de imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda, visto que é entidade de assistência social sem fins lucrativos.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

A questão central dos autos refere-se à aplicação da imunidade tributária conferida às entidades beneficentes, prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dessas entidades, desde que relacionados às suas finalidades essenciais.

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos pela lei.

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas"

Consoante se extrai dos autos, a apelada é entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, conforme é possível observar por meio do Estatuto Social (Id nº 23668149), do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES (Id nº 23668152) e da Portaria nº 1.104/2018 de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS (Id nº 23668150).

Nesse sentido, observa-se que a referida entidade apelada almeja efetivar a importação de equipamento de uso estritamente hospitalar (equipamento de ultrassom - Id nº 23668151), que será incorporado ao seu patrimônio, mas vem encontrando entraves na liberação alfandegária, conforme se infere do e-mail enviado pelo Fiscal da SEFAZ/PA, ao Id nº 23668157.

À vista disso, destaca-se que a imunidade é amplamente reconhecida para entidades beneficentes, como a apelada, quando os bens adquiridos ou importados são destinados à consecução de suas atividades assistenciais. No caso, a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará é uma entidade beneficente que presta serviços hospitalares, sendo evidente o nexo entre a importação dos equipamentos e suas finalidades institucionais.

Com efeito, o direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, de atendimento à saúde e de educação, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços, como no presente caso.

Além disso,

a análise dos documentos acostados à exordial revela, de forma clara e suficiente, a presença dos elementos fáticos necessários à demonstração do direito líquido e certo invocado, evidenciando o justo receio da impetrante quanto à exigência indevida de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro do equipamento importado. Destarte, restam atendidos os pressupostos legais para o ajuizamento do mandado de segurança preventivo, como efetivamente ocorreu no caso concreto

Outrossim, o Código Tributário Nacional evidencia em seu Art. 14 os requisitos que devem ser atendidos pelas entidades de assistência social, para que gozem da supracitada imunidade:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...];

IV - Cobrar imposto sobre:

[...];

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

[...];

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - Aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

A jurisprudência admite que, para o reconhecimento da imunidade, basta a demonstração de que os bens adquiridos ou importados estejam relacionados com as atividades essenciais da entidade, o que foi devidamente comprovado. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTOS SOBRE A IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES RELIGIOSAS QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida a fim de definir
(i) se a filantropia exercida à luz de preceitos religiosos desnatura a natureza assistencial da entidade, para fins de fruição da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição; e (ii) se a imunidade abrange o II e o IPI incidentes sobre as importações de bens destinados às finalidades essenciais das entidades de assistência social. 2. A assistência social na Constituição de 1988. [...]
4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art . 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários
. Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente quanto ao II e ao IPI sobre as operações de importação tratadas nos presentes autos. 6. Proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários.”. (STF - RE: 630790 SP 0013730-41.2004.4 .03.6104, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/03/2022)”

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Aplicabilidade do art. 150, inc. VI, alínea c, da CF, que abrange os tributos que incidem sobre insumos e produtos que se relacionam as suas finalidades essenciais de prestação de seus serviços específicos de atendimento à saúde, destinados ao uso estritamente hospitalar. 2. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10509677820238260114 Campinas, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)"

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE. DESPROVIMENTO.

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em favor de entidade beneficente, reconhecendo-lhe o direito à imunidade tributária quanto ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a comprovação de inexistência de produto similar nacional para o gozo da imunidade tributária e se a ausência de provocação administrativa impede a concessão da segurança preventiva.

3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, estende-se a entidades assistenciais sem fins lucrativos quando os bens importados se destinam às suas finalidades essenciais, sendo desnecessária a comprovação de similar nacional para a sua concessão.

4. O mandado de segurança preventivo pode ser manejado independentemente de provocação administrativa quando há fundado receio de lesão a direito líquido e certo.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566622, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 23.02.2011.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0909132-59.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Desse modo, a sentença corretamente reconheceu a imunidade, uma vez que os equipamentos hospitalares são essenciais para a prestação dos serviços da entidade, que atua em conformidade com as disposições legais e constitucionais supracitadas.

Por sua vez, outro ponto levantado pelo apelante é a inadequação da concessão da tutela preventiva. Entretanto, a medida preventiva foi corretamente concedida, pois a impetrante comprovou o risco de ter que recolher ICMS de forma indevida, caso a imunidade não fosse reconhecida.

O mandado de segurança preventivo destina-se exatamente a evitar a ocorrência de uma ilegalidade, sendo suficiente o receio fundado de que o ato coator possa ser praticado. No presente caso, havia risco iminente de que a autoridade fiscal exigisse o recolhimento do ICMS, motivo pelo qual a medida foi adequadamente concedida.

Resta evidenciado que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, aplicando corretamente o direito à imunidade tributária previsto no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, para a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025